Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714297-30.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTES: MARCIO LUCIO NUNES BASTOS e GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO APELADA: NANCI TEREZINHA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MACHADO RESENDE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO e MÁRCIO LÚCIO NUNES BASTOS contra a decisão monocrática exarada sob o ID 45979215, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelos embargantes, em virtude da deserção. Os embargantes, nas razões recursais ofertadas sob o ID 46399431, sustentam que a decisão embargada se encontra eivada de erro material, porquanto teria consignado em seu bojo que o sítio eletrônico do egrégio TJDFT não acusou qualquer indisponibilidade, ao passo que a indisponibilidade de acesso pelo patrono não teria ocorrido no sítio eletrônico do TJDFT, mas no Cadastro Nacional de Advogados (CNA), causando impedimento do acesso ao sítio eletrônico da Corte. Insurgem-se, ademais, quanto à determinação de recolhimento de preparo em dobro, porquanto a aludida decisão teria desconsiderado que a juntada tardia do preparo decorreu de problemas de sistema de informática. Ao final, os embargantes postulam a reforma da decisão vergastada, reconhecendo-se o efetivo recolhimento do preparo das custas do recurso de Apelação interposto, para que este seja conhecido e julgado em todos os seus termos. Em contrarrazões (ID 46628555), a embargada aduz que os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, porquanto procuram postergar os efeitos do provimento jurisdicional que lhes foi desfavorável. Ademais, assevera que o recurso de apelação interposto pelos apelantes é de fato deserto, porquanto não foi realizado o pagamento do preparo em dobro, tampouco houve suspensão de prazo ou comprovação de prejuízo ao funcionamento do sistema PJe, tratando-se de mero inconformismo dos embargantes. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes opuseram embargos de declaração com fundamento na existência de suposto vício na decisão monocrática embargada, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelos embargantes, em virtude da deserção. Nas razões ofertadas sob o ID 46399431, os embargantes sustentam que a decisão embargada estaria eivada de erro material, porquanto teria consignado em seu bojo que o sítio eletrônico do egrégio TJDFT não acusou qualquer indisponibilidade, ao passo que a indisponibilidade de acesso pelo patrono não ocorreu no sítio eletrônico do TJDFT, mas no Cadastro Nacional de Advogados (CNA), causando impedimento do acesso ao sítio eletrônico desta egrégia Corte. Insurgem-se, ademais, quanto à determinação de recolhimento de preparo em dobro, porquanto a aludida decisão teria desconsiderado que a juntada tardia do preparo decorreu de problemas de sistema de informática. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos embargantes, não se observa na decisão embargada, qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que esta Relatoria, por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, analisou detidamente as questões suscitadas pela parte recorrente, conforme consignado: (...) É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, consoante disposto no caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Nos casos de pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, o artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, prevê que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, sendo que, em caso de indeferimento, deverá ser fixado prazo para comprovação do recolhimento. Confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que, em razão da deserção, a apelação interposta no ID 43831411 não deve ser conhecida, uma vez que a parte apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal tempestivamente (IDs 45155655 e 45155900), após ter sido intimada do indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso (ID 44704504). Com efeito, após o indeferimento do pedido de gratuidade justiça, a parte apelante foi devidamente intimada para sanar o vício, contudo, a petição de recolhimento do preparo foi protocolada pela parte após o prazo de 5 (cinco) dias assinalado na decisão de ID 44704504. No caso concreto, o recolhimento do preparo foi efetuado, na forma simples, tempestivamente (ID 45182960), porém, a comprovação do recolhimento se deu a destempo (ID 45155900). Isso porque o prazo para comprovação do recolhimento do preparo se exauriu em 28/03/2023, ao passo que a parte apelante se manifestou pleiteando a juntada da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento do preparo apenas em 29/03/2023 (ID 45179454), circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Neste viés, ainda que se considere que na hipótese dos autos o recolhimento do preparo deveria se dar na forma simples, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, não se pode desconsiderar que a parte apelante comprovou intempestivamente o recolhimento do preparo. Nesse cenário, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, ainda que o preparo tenha se dado no prazo, há deserção nas hipóteses de juntada posterior do respectivo comprovante de pagamento, em face do princípio da preclusão. Acerca da hipótese, trago os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. JUNTADA FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. Em razão da preclusão, a juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção, ainda que o recolhimento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.135.541/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES DEVIDAS AO STJ.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes. 2. Incabível a juntada posterior do preparo em razão da preclusão consumativa, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal (AgRg no AREsp 774.411/RS, Quarta Turma, DJe de 26/6/2020. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.) – grifo nosso. Cumpre salientar que a suposta indisponibilidade do Processo Judicial Eletrônico (PJe) não foi comprovada, tendo em vista que o indicador disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios2 comprova que no dia 28/03/2023, data do vencimento do prazo para comprovação do recolhimento do preparo, não ocorreram eventos de indisponibilidade no sistema. Registre-se, por oportuno, que o ataque hacker sofrido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), noticiado pelos apelantes, não tem o condão, em tese, de prorrogar o vencimento dos prazos processuais do Processo Judicial Eletrônico (PJe), dependendo de pronunciamento expresso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, caracterizada a deserção, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta egrégia 8a Turma: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Do teor da fundamentação acima transcrita, observa-se que, ao contrário que aduzem os embargantes, a questão atinente à alegada indisponibilidade de sistema da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional foi devidamente abordada e rechaçada no v. decisum atacado. Colaciono, por oportuno, o seguinte trecho da decisão vergastada, que tratou especificamente da particular controvérsia: Cumpre salientar que a suposta indisponibilidade do Processo Judicial Eletrônico (PJe) não foi comprovada, tendo em vista que o indicador disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios2 comprova que no dia 28/03/2023, data do vencimento do prazo para comprovação do recolhimento do preparo, não ocorreram eventos de indisponibilidade no sistema. Registre-se, por oportuno, que o ataque hacker sofrido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), noticiado pelos apelantes, não tem o condão, em tese, de prorrogar o vencimento dos prazos processuais do Processo Judicial Eletrônico (PJe), dependendo de pronunciamento expresso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). – grifo atual. Verifica-se, ademais, que restou devidamente consignado no v. decisum guerreado que “ainda que se considere que na hipótese dos autos o recolhimento do preparo deveria se dar na forma simples, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, não se pode desconsiderar que a parte apelante comprovou intempestivamente o recolhimento do preparo”. Conforme exaustivamente fundamentado no decisum embargado, somente seria possível a admissão do recurso de apelação, caso houvesse sido comprovado o recolhimento do preparo dentro do prazo assinalado no despacho exarado sob o ID 44704504, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto o prazo para comprovação do recolhimento do preparo se exauriu em 28/03/2023, ao passo que a parte apelante se manifestou, acostando a guia de recolhimento e do comprovante de pagamento do preparo, apenas em 29/03/2023 (ID 45179454), circunstância que caracteriza a deserção, impondo o não conhecimento da apelação cível, na forma prevista nos artigos 932, inciso III e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Ressalto, por fim, que não passou desapercebida a aparente tentativa de induzir esta Relatoria em erro, relacionada às capturas (“prints”) de duas telas (ID 46399431 – pág. 5). Isto porque, muito embora os aludidos documentos registrem, em seu canto inferior direito, a data referente ao dia 28/03/2023, às 15h14 e 15h15, também é possível observar, ao centro inferior das telas, os seguintes dizeres, relacionados à atualização do sistema eletrônico desta Corte: “Versão 2.1.10.0 – Atualizado em 03/05/2023 – 23:53” (destaque nosso), evidenciando-se que as capturas de telas em questão se deram, na prática, em data consideravelmente posterior àquela apontada pelos recorrentes para justificar a juntada intempestiva do preparo recursal. Dessa forma, uma vez expressamente rechaçadas as teses dos recorrentes relacionadas à indisponibilidade de sistema da OAB Nacional e à alegação de desnecessidade de recolhimento de preparo em dobro, e não havendo nos autos o recolhimento tempestivo do preparo pelos apelantes, não assiste razão aos embargantes quanto à alegação de que a decisão monocrática combatida está maculada por erro material. O que se observa é a evidente pretensão dos embargantes de reapreciação da matéria analisada na decisão embargada, pois não se conformaram com a resolução desfavorável ao seu interesse. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de questão efetivamente examinada no decisum recorrido. O Código de Processo Civil, para essa finalidade, prevê o cabimento de recursos específicos, que podem ser utilizados pelos embargantes, caso persista o interesse na reforma da decisão monocrática embargada. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de maio de 2023 às 18:45:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora